Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730815-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP APELADO: ELIZABETH BRANDAO SILVA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP em face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos por ELIZABETH BRANDAO SILVA ANDRADE em desfavor da apelante, em que o juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado à Rua 1, quadra 01, lote 02, Jardim Mirrage, Anápolis/GO, registrado sob a matrícula 2.036 no cartório de registro de imóveis da Comarca de Anápolis/GO. Em suas razões recursais, a embargada sustenta a existência de grupo econômico familiar; que houve abuso e desvio da personalidade jurídica das empresas da embargante e confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica; e defendeu a possibilidade de penhora do bem, ante a existência de outro imóvel de titularidade da embargante e o proveito econômico da embargante em relação à dívida contraída com a embargada. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e declarada a existência de grupo econômico familiar. Preparo nos IDs 20867953 e 20867954. Contrarrazões apresentadas no ID 20867958. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, para desconstituir a penhora do imóvel da embargante, o magistrado consignou que i) a embargante não integra o polo passivo do processo de execução, embora a embargada tenha requerido, naqueles autos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e reconhecimento do grupo econômico familiar, determinando que “não cabe à embargada trazer para os presentes autos discussão já iniciada nos autos principais quanto à inclusão ou não da embargante no polo passivo da execução”; ii) o motivo para a não averbação da compra e venda do imóvel penhorado em sua matrícula cartorária e a ausência de transferência formal do bem é possível a fraude em procuração pública realizada no cartório, conforme constou do parecer do Ministério Público; iii) a existência da propriedade de somente 1⁄4 de outro imóvel não tem o condão de afastar a caracterização do imóvel em litígio como bem de família; e iv) reconhecida a condição de bem de família do imóvel penhorado, torna-se irrelevante qualquer discussão acerca de eventual reversão da dívida que motivou a constrição do bem em proveito do casal, uma vez que não é razoável nem proporcional sacrificar o direito constitucional de moradia da embargante e de sua família. Em razão disso, caberia à embargada, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a embargada apelante se limitou a reproduzir o conteúdo de sua contestação, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora